Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701884-17.2024.8.07.0000 DECISÃO A agravante foi intimada para regularizar sua representação processual (id 55782861), sob pena de não conhecimento do recurso. No entanto, deixou transcorrer in albis o prazo (id 57825460), omissão que atrai a incidência do CPC 76, §2o, I. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator